Tribunal: TJSP
Processo: 2156616-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido, com observação.